Tribunal: TJDFT
Processo: 0704177-70.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0704177-70.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: BRUNA DAIANNE OLIVEIRA BATALHA DECISÃO DA NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO DO POLO ATIVO O apelante alega em síntese que: 1) requereu a sucessão processual no curso da demanda mas que o incidente não foi resolvido; 2) o magistrado da primeira instância decidiu sem levar em consideração as razões da petição de ID 203177384; 3) ocorreu erro in procedendo; 4) o sucessor não foi devidamente intimado dos atos processuais. Com razão o apelante. O cessionário do crédito requereu a sucessão processual, todavia, a questão não foi resolvida na primeira instância de forma que o apelante, que é titular do direito pleiteado na demanda, ainda consta no processo como terceiro interessado. Com efeito, a regularização do polo ativo é uma questão pendente que precisa ser resolvida antes da análise do mérito. Pois bem. Conforme consta, no documento de ID 67228739 o autor original, BANCO PAN S.A, cedeu o crédito ao ora apelante, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI, antes da citação da parte ré. Dessa forma, é desnecessário o prévio consentimento da parte contrária para que ocorra a sucessão processual, in verbis: “(...) O art. 109 do CPC estabelece a regra da estabilidade subjetiva na relação processual, somente permitindo a alteração das partes, em virtude de alienação posterior do objeto ou do direito litigioso, se a parte adversa concordar com a sucessão processual. Contudo, tratando de ação de busca e apreensão em alienação fiduciária contendo o requerimento do cessionário do crédito para sucessão antes do aperfeiçoamento da relação processual pela citação, e restando evidenciada a alienação do direito, é plenamente possível a sucessão processual, independentemente da anuência da parte ré (devedora). (...) (Acórdão 1914512, 0733711-14.2022.8.07.0001, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/08/2024, publicado no DJe: 17/09/2024.) Assim, defiro a sucessão processual e determino o retorno dos autos à Secretaria, a fim de que seja realizada a retificação da autuação. Preclusa a decisão, voltem os autos conclusos para julgamento da apelação. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator